Tribunal: TJDFT
Processo: 0740628-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740628-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA RODRIGUES ZANELLO AGRAVADO: ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO D E S P A C H O A autora, em 17/9/2020, interpôs o agravo de instrumento de ID 19765637 desacompanhado de preparo. Consoante o documento de ID 19784094, a juntada ao caderno processual do correspondente comprovante de pagamento de custas se aperfeiçoou apenas em 18/9/2020. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro (art. 1.007, § 4o), sob pena de deserção. Assim, por força do art. 932, parágrafo único, do aludido Diploma, intime-se a agravante para trazer aos autos o respectivo demonstrativo no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador